Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Seguro de vida em grupo. Indenização securitária. Invalidez laborativa permanente por doença. ILPD. Interpretação contratual. Cobertura securitária. Indenização devida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária por Invalidez Laborativa Permanente por Doença – ILPD, formulado em ação de cobrança.
2. Parte autora, mesmo aposentada por tempo de contribuição desde 2010, continuava exercendo atividade laboral como zelador até ser acometida, em 2022, por insuficiência cardíaca grave, que a impossibilitou definitivamente de retornar ao trabalho.
3. Pedido de indenização no valor de R$ 25.000,00, com base em apólice contratada por força de convenção coletiva da categoria profissional.
4. Sentença reconheceu o direito à cobertura securitária, condenando a parte ré ao pagamento da indenização.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se a invalidez laborativa permanente por doença, sem origem ocupacional, está coberta pela apólice contratada.
III. Razões de decidir
6. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, diante da suficiência dos documentos constantes dos autos e da natureza jurídica da controvérsia, centrada na interpretação contratual.
7. A apólice contratada prevê cobertura por ILPD sem exigir que a doença tenha origem ocupacional.
8. A ILPD caracteriza-se pela incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional habitual, sendo irrelevante a origem da doença.
9. Documentos médicos comprovam a impossibilidade de retorno ao trabalho, e a parte ré desistiu da produção de prova pericial.
10. A negativa de cobertura colide com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente em seguros instituídos por convenção coletiva.
11. Precedente do TJDFT confirma que, havendo cláusula coletiva prevendo indenização mínima, esta deve ser observada pela seguradora.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 374, II; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1275223, 0715465-03.2018.8.07.0003, Rel. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, j. 19/08/2020, DJe 02/09/2020; TJDFT Acórdão 1062314, 20150111454614APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJe: 27/11/2017.